Tribunal: TJSP
Processo: 1011266-87.2019.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA FISCAL. Sentença que anulou o processo administrativo tributário. Pretensão da requerida à reforma. Descabimento. Nulidade da notificação do executado para apresentar defesa do AIIM. Quanto à notificação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), não foi demonstrada a efetiva notificação do autor acerca da lavratura AIIM. Ademais, inexistência de prova de que o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA FISCAL. Sentença que anulou o processo administrativo tributário. Pretensão da requerida à reforma. Descabimento. Nulidade da notificação do executado para apresentar defesa do AIIM. Quanto à notificação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), não foi demonstrada a efetiva notificação do autor acerca da lavratura AIIM. Ademais, inexistência de prova de que o endereço eletrônico fora indicado voluntariamente pelo contribuinte, nem de que fora dada ciência de eventual credenciamento de ofício. Violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Recurso de apelação e Reexame Necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1011266-87.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
GEORGES CONSTANTINOU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011266-87.2019.8.26.0361 -Voto no 13869
2
Voto no 13.869
Apelação e Reexame Necessário n. 1011266-87.2019.8.26.0014
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Offício
Apelado: Georges Constantinou
Origem: Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes
MM. Juíza: Eduardo Calvert
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA FISCAL. Sentença que anulou o processo administrativo tributário. Pretensão da requerida à reforma.
Descabimento. Nulidade da notificação do executado
para apresentar defesa do AIIM. Quanto à notificação
via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), não foi
demonstrada a efetiva notificação do autor acerca da
lavratura AIIM. Ademais, inexistência de prova de que o
endereço eletrônico fora indicado voluntariamente pelo
contribuinte, nem de que fora dada ciência de eventual
credenciamento de ofício. Violação aos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. Precedentes. Recurso de apelação e Reexame
Necessário não providos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. sentença de
fls. 127/130, que, nos autos da ação anulatória de lançamento de crédito
tributário proposta por Georges Constantinou, julgou procedente o
pedido para anular o procedimento administrativo tributário relativo ao
Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.100.935, desde o início.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao patrono
do autor, os quais foram fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor
atualizado da causa, em atenção ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil.
A apelante sustenta que a própria autora juntou a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011266-87.2019.8.26.0361 -Voto no 13869
3
49 e seguintes a notificação via DEC relativamente ao AIIM impugnado,
realçando que a documentação de fls. 101/111 demonstra a higidez do
procedimento administrativo. Refere que o Manual do Domicílio
Eletrônico do Contribuinte DEC, disponibilizado pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo em seu sítio eletrônico, traz instruções
expressas a respeito da forma de conhecimento/intimação/notificação
das decisões administrativas. Salienta que o endereço eletrônico é
cadastrado no DEC pelo próprio contribuinte detentor do certificado
digital. Além disso, frisa que o e-mail enviado pelo sistema trata-se de
comunicação complementar, já que é apenas necessário o envio da
notificação pela caixa postal no sistema do DEC, nos termos da
legislação, aduzindo que, no caso em apreço, a notificação foi enviada e
teve ciência automática por não ter havido a leitura. Aborda que o
Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), instituído pela Lei no
13.918/2009, presta-se a comunicações eletrônicas gerais entre a
Secretaria da Fazenda e o sujeito passivo, com a finalidade de cientificá-
lo de quaisquer tipos de atos administrativos, encaminhar notificações e
intimações e expedir avisos em geral (art. 2o). Relata que no dia
16/08/2016, às 9h30min, o agente fiscal de rendas compareceu ao
estabelecimento da referida sociedade, situado na rua Santa Madalena, n.
340, Vila Sagrado Coração de Maria, Mogi das Cruzes- SP, ocasião em
que foi solicitada a presença dos sócios, os quais não se encontravam no
estabelecimento, de modo que a Ordem de Serviço Fiscal foi assinada
por assistente administrativa da empresa, de nome Simone A. de Almeida
Cassiano, RG n. 25.442.096-5, que se apresentou como detentora de
poderes para tal ato. Como não houve acesso ao DEC, refere que o prazo
de 10 dias transcorreu sem consulta, de modo que o sistema passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011266-87.2019.8.26.0361 -Voto no 13869
4
considerar ciência automática no dia 28/12/2018, correndo a partir de tal
data o prazo para defesa administrativa, a qual igualmente não foi
apresentada pelo contribuinte. Ressalta que a empresa foi notificada de
todas as etapas que levaram à lavratura do auto de infração e que tal
comunicação foi feita por meio do DEC, obedecendo rigidamente às
determinações legais. Afirma que no dia no dia 30 de janeiro de 2017, às
12h30min, foi enviada ao DEC da contribuinte a Notificação no
IC/N/FIS/000005393/2017, para prestação de informações e entrega de
documentos fiscais, realçando que tal comunicação eletrônica foi
visualizada no dia seguinte, 31 de janeiro de 2017, às 10h10min, pelo
usuário de CPF no 034.334.468-81. Ato contínuo, afirma que na data de
15 de fevereiro de 2017, às 11h18min, dada a inércia da contribuinte em
atender às requisições da Fazenda, foi enviada renotificação, por meio
da Notificação IC/N/FIS/000009249/2017, a qual foi recebida pelo
mesmo usuário, às 12h33 daquele dia. Frisa que o CPF no
034.334.468-81 pertence ao contabilista Reinaldo Donizetti de Oliveira,
responsável pela contabilidade da empresa MAR AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL EIRELI, conforme se verifica do Cadastro de
Contribuintes do ICMS CADESP. Argumenta que as notificações
referentes ao andamento do processo administrativo tributário foram
enviadas ao DEC da empresa contribuinte, e que o contabilista
responsável por tal empresa tomou ciência dessas notificações.
Posteriormente, diz que foi lavrado o auto de infração no 4.100.935 no
dia 15/12/2017 e que no dia 18/12/2007 foi enviada notificação
eletrônica ao contribuinte por meio do DEC, seguindo o procedimento
determinado por lei, informado na Ordem de Serviço Fiscal, e já adotado
em momento anterior pelo Fisco, resultado na cientificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011266-87.2019.8.26.0361 -Voto no 13869
5
contabilista da empresa. (fls. 164/176).
Contrarrazões a fls. 186/196 pela manutenção da
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cuida-se de ação voltada à anulação do processo
administrativo que originou o AIIM n. 4.100.935, bem como o
cancelamento das CDA's decorrentes desse auto de infração, e, por
conseguinte, a anulação da execução fiscal para cobrança dos referidos
débitos.
Em que pesem os argumentos da apelante, a r.
sentença merece ser mantida.
Cinge-se a controvérsia quanto à efetiva notificação
do apelado acerca da lavratura do auto de infração e imposição de multa
AIIM no 4.100.935.
Alegou o apelado em sua inicial que não houve
notificação e, por sua vez, a apelante afirma que a notificação foi
realizada em 18.12.2017, por meio do Domicílio Eletrônico do
Contribuinte DEC, considerando-se efetivada em 28.12.2017, nos
moldes do artigo 4o, § 4o, da Lei Estadual no 13.918/2009.
Extrai-se dos autos que não houve a correta
notificação do apelado para apresentar defesa do Auto de Infração e
Imposição de Multa que instrui a execução fiscal, tendo em vista que, a
notificação DEC de fls. 49 acerca da lavratura do Auto de Infração e
Imposição de Multa - AIIM, datada de 18/12/2017, não foi direcionada
ao contador da empresa, como havia se dado pela notificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011266-87.2019.8.26.0361 -Voto no 13869
6
31/01/2017 (voltada a prestação de informações e entrega de
documentos fiscais) e pela renotificação data de 15/02/2017 (fls. 97/98).
Com relação à alegação de que houve notificação
via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) acerca da lavratura do
AIIM, em 18/12/2017, verifica-se que o e-mail foi direcionado à
funcionária
Simone
Alvim
de
Almeida
Cassiano
(s.almeida@mar.ind.br) que deixou de integrar os quadros da empresa
em 15/11/2016 (fls. 64).
Como se dessume dos autos, as notificações estavam
sendo enviadas ao contabilista da empresa, consoante afirmado pela
própria FESP, e, em ato totalmente inesperado, a notificação do AIIM
foi enviada para e-mail de ex-funcionária, sem comprovante de
visualização, tanto que a ciência se deu de forma automática (fls. 51).
Nessa
medida,
consoante
bem
decidido,
os
elementos agregados aos autos pela FESP (fls. 101-114), não indicam a
efetiva notificação do apelado acerca da lavratura do auto de infração e
imposição de multa, tampouco para apresentação de defesa, na forma do
artigo 100, caput, do Decreto Estadual no 54.486/2009, o qual dispõe
que lavrado o auto de infração, terão início os procedimentos de
cobrança administrativa, devendo o autuado ser notificado a recolher o
débito fiscal, com o desconto de lei, quando houver, ou a apresentar
defesa, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que restou
mesmo maculado o contraditório e, por conseguinte, o devido processo
legal administrativo, com nítido prejuízo ao apelado.
Com relação à alegação de que houve notificação
via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), nem mesmo há prova
da ciência do cadastramento para o recebimento da notificação. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011266-87.2019.8.26.0361 -Voto no 13869
7
sentido, não restou comprovado que o endereço eletrônico ao qual o
apelante
destinou
sua
notificação
de
fls.
59
fora
indicado
voluntariamente pelo contribuinte em seu cadastro.
A esse respeito, é importante consignar que a Lei
Estadual no 13.918/09 possibilitou à Administração a utilização do meio
eletrônico para notificar e intimar contribuintes e instituiu o Domicílio
Eletrônico do Contribuinte. A obrigatoriedade do credenciamento foi
estabelecida pelo Decreto Estadual no 56.104/10, que possibilitou, ainda,
o cadastramento de ofício.
Já a Portaria CAT no 140/2010, ao regulamentar o
credenciamento obrigatório, reafirmou a possibilidade de cadastramento
de ofício no Domicílio Eletrônico do Contribuinte, entretanto, também
estipulou a obrigação de se dar ciência inequívoca ao contribuinte de seu
credenciamento compulsório:
Artigo 3o - a Secretaria da Fazenda poderá, a seu critério,
credenciar de ofício a pessoa jurídica para recebimento de
comunicação eletrônica por meio do DEC, sendo que a
notificação desse ato de ofício dar-se-á, alternativamente,
com a publicação no Diário Oficial do Estado - D.O.,
encaminhamento via postal com aviso de recebimento ou,
ainda, entrega pessoal pelo Agente Fiscal de Rendas.
Parágrafo único - o credenciamento de ofício será efetuado,
também, na hipótese de a pessoa jurídica não se credenciar
no prazo previsto no cronograma de obrigatoriedade de
credenciamento referido na alínea “c” do item 3 do § 2o do
artigo 2o.
No caso dos autos, não restou claro se o contribuinte
foi cadastrado de ofício ou não.
Houve apenas a comprovação de que o AIIM foi
encaminhado para o DEC do apelado, em endereço eletrônico de ex-
funcionária, sem qualquer tipo de visualização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011266-87.2019.8.26.0361 -Voto no 13869
8
Em casos envolvendo cerceamento de defesa por
defeito na notificação DEC, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Alegação de irregularidade
da notificação de auto de infração e imposição de multa
Matéria passível de ser analisada por meio de exceção de
pré-executividade
Contribuinte credenciado de ofício no
"DEC" (Domicílio Eletrônico do Contribuinte) Ausência de
provas de que o contribuinte foi notificado de seu
credenciamento de ofício
Inequívoca violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera
administrativa
Precedentes deste Tribunal - Sentença
mantida
Recursos fazendário improvido. (Apelação n.
1502258-08.2016.8.26.0014,
Relatora
Desembargadora
Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j.
26/02/2018).
APELAÇÃO Execução Fiscal ICMS Acolhimento de
exceção de pré-executividade e extinção do processo
executivo
Pretensão de reforma
Impossibilidade

Processo administrativo Ausência de regular notificação
para defesa Intimação por meio do domicílio eletrônico do
contribuinte (DEC) Credenciamento de ofício, pelo Fisco
Possibilidade
Necessidade, contudo, de notificação do
contribuinte acerca de tal credenciamento Aplicação da
Lei no. 13.918/2009, Decreto no. 56.104/2010 e Portaria CAT
140/2010 Providência não observada no caso concreto
Contribuinte que, assim, não tomou ciência do processo
contra ele instaurado
Ofensa aos princípios do
contraditório e ampla defesa
Nulidade do processo
administrativo e da CDA dele originada
Precedentes

Não
provimento
do
recurso.
(Apelação
n.
1512848-44.2016.8.26.0014,
Relatora
Desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito
Público, j. 30/07/2018).
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE

Credenciamento
de
ofício
do
contribuinte na Secretaria da Fazenda para recebimento de
comunicação eletrônica por meio do "Domicílio Eletrônico
do Contribuinte DEC" Necessidade da intimação pessoal
do contribuinte pelo cadastramento realizado no DEC, em
prestígio dos postulados da boa-fé e lealdade nas relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011266-87.2019.8.26.0361 -Voto no 13869
9
jurídicas, bem com do contraditório e da ampla defesa no
âmbito Administrativo
Ausência
Inadmissibilidade

Nulidade do Auto de Infração reconhecida - Precedentes - R.
Sentença mantida. PROCESSO CIVIL
Exceção de pré-
executividade
Extinção do processo - Apresentação de
meio de defesa pela Executada acatada pelo Juízo a quo
Condenação da FESP ao pagamento dos ônus sucumbenciais

Possibilidade.
Recurso
improvido.
(Apelação
n.
1522523-02.2014.8.26.0014, Relator Desembargador Carlos
Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j. 27/08/2018).
EXECUÇÃO
FISCAL/CERCEAMENTO
DE
DEFESA
Pretensão da impetrante de anulação do processo
administrativo contra ela instaurado, devolução do prazo
para apresentação de defesa administrativa e anulação da
CDA emitida Notificação eletrônica de AIIM enviada no
Domicílio
Eletrônico
do
Contribuinte
(DEC)
-
Credenciamento de ofício - Ausência de prova de notificação
do credenciamento de ofício, conforme previsto no artigo 3°,
caput, da Portaria CAT n° 140/2010 - Nulidade da intimação
eletrônica - Cerceamento de defesa caracterizado - Direito
líquido e certo configurado
Sentença concessiva da
segurança mantida - Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Reexame necessário e recurso do réu desprovidos.
(Apelação/Remessa
Necessária
n.
1032024-80.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Oscild
de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j.
07/06/2018).
EXECUÇÃO FISCAL
Exceção de Pré-Executividade

Multas por infração ao RICMS Alegação de nulidade da
CDA
Sentença que acolheu a exceção, extinguindo a
execução, sem apreciação do mérito, anulando a CDA e o
processo administrativo
Manutenção
Intimação
automática ou presumida, em Domicílio Eletrônico do
Contribuinte (DEC) Descabimento, na espécie, porquanto
não houve notificação do credenciamento, de ofício, da
excipiente, ao arrepio do artigo 3o, "caput" e parágrafo
único, da Portaria CAT no 140/2010, já atualizada pela
Portaria CAT no 15/2011 Precedentes HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Fixação com fundamento no artigo 85, §§
3.o e 5.o, do CPC, no patamar mínimo, sobre o valor
atualizado da causa
Descabimento
Critério de
razoabilidade a ser aplicado, no caso concreto Apreciação
equitativa Observância dos parâmetros do artigo 85, §§ 2.o
e 8o, do Código de Processo Civil/2015 Reforma parcial da
r. sentença. Apelo não provido e Reexame necessário,
considerado interposto, parcialmente provido. (Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011266-87.2019.8.26.0361 -Voto no 13869
10
1532470-80.2014.8.26.0014,
Relator
Desembargador Spoladore Dominguez, 13a Câmara de
Direito Público, j. 06/06/2018).
Destarte, constatado o vício na inscrição do débito
em dívida ativa, fica afetada a liquidez do título que instruiu a inicial,
impondo-se mesmo o reconhecimento da nulidade do procedimento
administrativo tributário relativo ao AIIM no 4.100.935.
Assim, era mesmo de rigor a devolução do prazo
para apresentação de defesa, como decorrência lógica da anulação do
processo administrativo tributário.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação e ao reexame necessário.
Mantida a sucumbência do requerido na fase
recursal, de rigor a majoração dos honorários advocatícios do patrono da
parte contrária para 10% calculados sobre o valor atualizado da causa,
em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observada a assistência judiciária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011266-87.2019.8.26.0361 -Voto no 13869
11
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora